Tribunal: TJBA
Processo: 8158853-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158853-16.2024.8.05.0001- AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVADO/APELANTE: EDUARDO NUNES DA SILVA NETO

Advogado(s)
:
SAMYR DE OLIVEIRA GALINDO

AGRAVANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(ID Nº
83480963
)
.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEU
PROVIMENTO AO RECURSO
DA PARTE AUTORA/AGRAVADA
(TEMA 1150 DO STJ)
.
PRELIMINAR
DE IMPOSSIBILIDADE DO
JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
REJEITADA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8158853-16.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDUARDO NUNES DA SILVA NETO
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .